Tribunal: TJSP
Processo: 1020169-26.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Acidente de trajeto - Lesão em membro superior direito - RECURSO DA OBREIRA em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Indenização infortunística indevida - Improcedência

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Acidente de trajeto - Lesão em membro superior direito - RECURSO DA OBREIRA em que pleiteia a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Incapacidade laborativa afastada pela perícia - Indenização infortunística indevida - Improcedência mantida.

RECURSO DA AUTARQUIA - Controvérsia relativa à hipótese de ressarcimento de honorários periciais à cargo do Estado - Tema 1.044 do STJ (j. em 21.10.2021) - Necessidade de que a restituição dos valores seja postulada em demanda autônoma.

RECURSOS DESPROVIDOS.